Tribunal: STF
Processo: HC 69786
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE
ENCARCERAMENTO PROVISORIO IMOTIVADO.
          ALEGAÇÕES PREJUDICADAS PELO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
NO STJ, FAZENDO RETORNAR AS QUALIFICADORAS JUSTIFICATIVAS DA CUSTODIA
E PROPICIANDO O CURSO DO FEITO NA ORIGEM, RUMO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.